Tribunal: STJ
Processo: 0810355-31.2021.8.12.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2129707 - MS (2024/0084847-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JOÃO JUVENIZ JUNIOR
RECORRENTE
: ANITA QUEIROZ JUVENIZ
RECORRENTE
: ANESIA MARIA DE CARVALHO JUVENIZ DOS SANTOS
RECORRENTE
: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL SALVADOR BIANCO - SP087917
BRUNO HENRIQUE MORELLO BIANCO - SP379005
RECORRIDO
: DURVALINO VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AMPLITUDE COGNITIVA. MATÉRIAS DEFENSIVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N.83/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que, nos embargos à execução, é possível discutir toda matéria de defesa que
poderia ser objeto de processo de conhecimento, incluindo a revisão da relação
contratual entre as partes.
2. O
VI, do CPC não contém comando impeditivo para a dedução de
art. 917,
matérias defensivas nos embargos à execução, desde que conectadas à
exigibilidade ou ao quantum da obrigação executada.
3. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada do
STJ sobre a amplitude cognitiva dos embargos à execução, o que atrai a
incidência da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ,
4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51829075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: cba37d36-4951-466f-8097-4b5852fe553b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51829075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: cba37d36-4951-466f-8097-4b5852fe553b

RECURSO ESPECIAL No 2129707 - MS (2024/0084847-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JOÃO JUVENIZ JUNIOR
RECORRENTE
: ANITA QUEIROZ JUVENIZ
RECORRENTE
: ANESIA MARIA DE CARVALHO JUVENIZ DOS SANTOS
RECORRENTE
: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL SALVADOR BIANCO - SP087917
BRUNO HENRIQUE MORELLO BIANCO - SP379005
RECORRIDO
: DURVALINO VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AMPLITUDE COGNITIVA. MATÉRIAS DEFENSIVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N.83/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que, nos embargos à execução, é possível discutir toda matéria de defesa que
poderia ser objeto de processo de conhecimento, incluindo a revisão da relação
contratual entre as partes.
2. O
VI, do CPC não contém comando impeditivo para a dedução de
art. 917,
matérias defensivas nos embargos à execução, desde que conectadas à
exigibilidade ou ao quantum da obrigação executada.
3. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada do
STJ sobre a amplitude cognitiva dos embargos à execução, o que atrai a
incidência da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ,
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51490056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:35
Código de Controle do Documento: 1f4d4bd9-5925-4673-9319-d49b7a60d181

Trata-se de recurso especial interposto por UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS E
OUTROS, fundamentado no
III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS
EMBARGOS – MATÉRIA COGNOSCÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS –
AÇÃO DE AMPLA COGNIÇÃO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.” (e-STJ, fls. 357)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do seguinte dispositivo da
legislação federal, com a respectiva tese:
i)
VI, do CPC, pois teria sido violado ao se admitir, em embargos à execução,
art. 917,
a formulação de pedidos condenatórios ou declaratórios pelo executado, como reconvenção ou
pedido contraposto, quando a norma preveria apenas matérias defensivas.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 389-400).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul
admitiu o apelo nobre (e-STJ, fls. 415-419).
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, Durvalino Vieira opôs embargos à execução, nos
quais articulou pretensão rescisória e indenizatória, sustentando que tais matérias poderiam ser
deduzidas nessa via por se tratar de ação autônoma de ampla cognição, sem limitação, nos termos
do
do CPC. Em apelação, alegou erro do Juízo ao reputar incabível o pedido de rescisão
art. 917
contratual em sede de embargos à execução, afirmando possuir direito potestativo para a discussão
das questões suscitadas.
A sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Três Lagoas julgou improcedentes
os embargos à execução, por considerar incabível a veiculação do pedido de rescisão contratual
nessa via processual (e-STJ, fls. 357-358).
No acórdão, a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu
provimento ao recurso para tornar insubsistente a sentença e determinar o retorno dos autos à
origem, assentando que, nos embargos à execução, o executado pode alegar qualquer matéria que
lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento (
VI, CPC), e reconhecendo a
art. 917,
natureza de ação de conhecimento, de ampla cognição, dos embargos, à luz da jurisprudência
citada (e-STJ, fls. 358-360).

Violação ao
VI, do CPC.
art. 917,
Documento eletrônico VDA51490056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:35
Código de Controle do Documento: 1f4d4bd9-5925-4673-9319-d49b7a60d181

Em seu recurso especial, afirma o recorrente a violação ao
VI, do CPC, sob o
art. 917,
fundamento de que o acórdão teria admitido, em sede de embargos à execução, a formulação de
pedidos condenatórios e declaratórios (reconvenção ou pedido contraposto) pelo executado,
quando o dispositivo apenas permitiria a dedução de matéria de defesa em processo de
conhecimento.
Ao dar provimento ao recurso de apelação, o Tribunal de origem pontuou que (e-STJ,
fls (357-360):
“Nos Embargos à execução o executado pode alegar qualquer matéria que lhe
seria lícito deduzir como defesa em seu processo de conhecimento.
[...]
Embora a pretensão do Embargante não caracterize propriamente matéria de
defesa, a Jurisprudência tem admitido a flexibilização do referido dispositivo,
de modo que não haja limitação à cognição nos embargos à execução, seja no
plano horizontal (amplitude da matéria passível a ser aduzida), seja no plano
vertical (profundidade da análise das questões debatidas).
[...]
Assim, como a Jurisprudência tem reconhecido aos embargos do devedor a
natureza de verdadeira ação de conhecimento, de ampla cognição, portanto,
não há razões para limitar sua admissão em razão da matéria nela invocada.”

No caso em análise, foram formulados pedidos de rescisão contratual, devolução de
90% dos valores pagos e indenização pelas benfeitorias realizadas, os quais se conectariam
diretamente à exigibilidade e ao
da obrigação executada, enquadrando-se como matéria
quantum
de defesa na medida em que buscam demonstrar a inexistência, modificação ou inexigibilidade do
título.
Infere-se do ordenamento que, em embargos à execução, é assegurado ao executado
deduzir todas as matérias defensivas que lhe seriam lícitas em processo de conhecimento,
consoante a literalidade do
VI, do CPC, que dispõe:
art. 917,
“VI - qualquer matéria que lhe seria
Essa diretriz foi expressamente
lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”
invocada no voto condutor do acórdão recorrido, que reconheceu a natureza de ação autônoma de
conhecimento e a ampla cognição dos embargos, afastando limitações à matéria invocável.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nos
embargos à execução, é possível a discussão de toda matéria de defesa que poderia ser objeto de
processo de conhecimento, não havendo comando impeditivo no
do CPC. A propósito:
art. 917

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DEFESA ALEGADA EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS
CONTRATOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA51490056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:35
Código de Controle do Documento: 1f4d4bd9-5925-4673-9319-d49b7a60d181

2. Em embargos à execução, permite-se a discussão de toda a matéria de
defesa que poderia ser objeto de processo de conhecimento, incluindo a
possibilidade de revisão da relação contratual estabelecida entre as partes.
Aplicação da Súmula n. 286 do STJ: "A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores".
3. É ônus do devedor, em embargos à execução, comprovar a existência de
exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito
representado no título.
4. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e
decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório
dos autos atrai a incidência das Súmulas n . 5 e 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
7. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
8. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas. 9. Agravo
interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1527375 PR 2015/0084850-3, Relator.: Ministro JOÃO
, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
OTÁVIO DE NORONHA
19/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
- destaquei)
22/08/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
MULTA
CONTRATUAL.
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA QUE PODE SER DISCUTIDA EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA.
DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
2 . A Corte de origem concluiu expressamente que o contrato objeto de
execução traz obrigação certa, líquida e exigível em relação à cláusula penal
por descumprimento de qualquer das obrigações contratuais e que o próprio
recorrente apontou o descumprimento de parcela dos deveres contratuais,
ainda que de forma ínfima, não havendo óbice ao ajuizamento da execução.
3. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão
recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7
deste Pretório.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, permite-se a discussão em embargos
à execução de toda matéria de defesa, a qual poderia ser objeto de processo de
conhecimento, sendo possível em embargos à execução rever toda a relação
, não havendo no
do Código de
contratual existente entre as partes
art. 745
Processo Civil comando impeditivo (
Rel . Ministro CARLOS
REsp 700.528/RS,
ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ de
. 5. Agravo
5/3/2007)
interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1670603 PR 2020/0046351-8, Relator.: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
19/10/2020,
Publicação: DJe
- destaquei)
16/11/2020

Documento eletrônico VDA51490056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:35
Código de Controle do Documento: 1f4d4bd9-5925-4673-9319-d49b7a60d181

Em reforço, a Corte Superior também assentou que “No processo de execução, apesar
de não estar predestinado ao contraditório, é possível que o executado exerça sua defesa,
incidentalmente, por meio de embargos à execução, que possui natureza de ação de oposição e
”. (STJ - REsp: 1987774 CE
podendo tratar tanto do direito processual, quanto do direito material
2022/0055625-3, Relator.: LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 -
21/03/2023,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)
Ante a harmonia do acórdão recorrido com a orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça sobre a amplitude cognitiva dos embargos à execução, impõe-se o não
conhecimento do recurso especial pela incidência da
segundo a qual “
Súmula 83/STJ,
não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no
”.
mesmo sentido da decisão recorrida
Assim, a aplicação da súmula impede o conhecimento do recurso especial, tanto pela
alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Recurso especial não conhecido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51490056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:35
Código de Controle do Documento: 1f4d4bd9-5925-4673-9319-d49b7a60d181

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.129.707 / MS
Número Registro: 2024/0084847-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08103553120218120021
0810355312021812002150000
10144324220168260003
20170000714838
8103553120218120021 810355312021812002150000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOÃO JUVENIZ JUNIOR
RECORRENTE : ANITA QUEIROZ JUVENIZ
RECORRENTE : ANESIA MARIA DE CARVALHO JUVENIZ DOS SANTOS
RECORRENTE : UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL SALVADOR BIANCO - SP087917
BRUNO HENRIQUE MORELLO BIANCO - SP379005
RECORRIDO
: DURVALINO VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA51809778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:58
Código de Controle do Documento: 0d79fb5c-1b64-4e4e-a7ad-6dc34664ed26

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:58
Código de Controle do Documento: 0d79fb5c-1b64-4e4e-a7ad-6dc34664ed26